Tribunal: CARF
Processo: 11030.721610/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.721610/2016-85
ACÓRDÃO
2302-004.082 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZERMONTER MONTAGEM EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2012
RESPONSABILIDADE. SUJEITO PASSIVO.
A empresa, na condição de sujeito passivo da obrigação tributária, tem
relação pessoal e direta com a situação que constitui fato gerador da
obrigação tributária principal.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa
qualificada para o percentual de 100%, nos termos da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.082 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721610/2016-85
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 01-34.078, julgado
pela 4a Turma da DRJ/BEL, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de votos,
julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo em análise trata de Auto de Infração relativo ao lançamento de
contribuições previdenciárias patronais dos fatos geradores ocorridos entre 04/2011 e 12/2012.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 9 a 44) aponta que foram apuradas infrações
relacionadas a Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição para o PIS/Pasep, Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuições Previdenciárias
relativas à parte patronal. Destaca que o presente processo tem por objeto somente os
lançamentos vinculados às contribuições previdenciárias, visto que os demais foram formalizados
através do processo no 11030.721331/2016-11. Informa que foi verificado que a empresa realizou
vários pagamentos a título de pró-labore aos sócios Francisco dos Santos Morais, CPF
139.460.990-68, e Éderson Anhaia Morais, CPF 792.971.881-68, que não foram declarados ao
fisco, eximindo-se de efetuar a retenção obrigatória do imposto sobre a renda bem como de
recolher as contribuições previdenciárias da empresa. Em razão das irregularidades apuradas, a
autoridade lançadora lavrou Representação Fiscal para Fins Penais em nome dos sócios.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 713-740) sustentando, em síntese: a)
os sócios administradores desconheciam os erros apontados na escrituração contábil e que o
contador contratado pela empresa no período fiscalizado foi substituído em 2013, após
constatação de sua incapacidade técnica; b) que os erros de lançamento detectados, não
decorrem de dolo ou má-fé dos sócios e por isso não cabe aplicação de nenhuma penalidade; c) a
ausência de provas de obtenção de vantagens decorrentes das irregularidades corrobora com a
tese de inexistência de ilicitude; d) os valores considerados pela fiscalização como pró-labore
eram, na verdade, distribuição de lucro e que nem todas as importâncias repassadas aos sócios
poderiam ser classificados como rendimentos, pois muitas despesas e pagamentos suportados
pelos sócios em viagens eram ressarcidos mediante apresentação de notas fiscais; e) questiona a
lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais por se considerar “vítima da incompetência
técnica” do profissional contabilista, bem como a aplicação da multa qualificada.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição (e-fls. 751-758):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/12/2012
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.082 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721610/2016-85
3
RESPONSABILIDADE. SUJEITO PASSIVO.
A empresa, na condição de sujeito passivo da obrigação tributária, tem relação
pessoal e direta com a situação que constitui fato gerador da obrigação tributária
principal.
DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO. ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento de ofício exclui a espontaneidade do contribuinte
quanto à matéria e períodos fiscalizados.
SÓCIOS. REMUNERAÇÃO.
Os pagamentos a sócios sem obediência à proporcionalidade de suas cotas
prevista na composição societária, ainda que a impugnação defenda tratar-se de
antecipação de lucros, devem ser considerados como remuneração.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias é devida a multa de
75%. Restando configurado um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o inciso
I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A DRJ não possui competência para apreciar pedidos relacionados à
Representação Fiscal para Fins Penais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 849-
884) e, reproduzindo os argumentos trazidos em sede de Impugnação alega, em síntese, que: a) o
erro nos lançamentos decorreu de incapacidade técnica do contador; b) inexiste qualquer desvio
na escrituração que vise a redução da carga tributária; c) ausência de dolo específico para
aplicação da multa qualificada, bem como sustenta o seu caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, o argumento relativo ao caráter confiscatório de multa qualificada não
pode ser conhecido, uma vez que se trata de matéria estranha à competência deste Colegiado,
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.082 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721610/2016-85
4
tendo em vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de
constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2). Assim, conheço em
parte do recurso.

2. Mérito
As razões recursais apresentadas estão pautadas no argumento de que os erros
apontados na escrituração contábil decorreram da incapacidade técnica do contador, bem como
inexiste qualquer desvio na escrituração que vise a redução da carga tributária e que tenha sido
praticado com dolo a ensejar a aplicação da multa qualificada.
Ocorre que tais argumentos não prosperam, tendo em vista que os atos mesmo que
realizadas por terceiros em seu nome, são de total responsabilidade da contribuinte. Trata-se da
situação classificada como culpa in eligendo, ou seja, a culpa por ter escolhido mal uma pessoa
para desempenhar a tarefa.
Vale destacar que a relação particular de prestação de serviços entre a Recorrente e
o contador contratado não é capaz de substituir a figura do sujeito passivo. O art. 123 do CTN é
claro ao estabelecer "salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes".
Assim, e considerando que o Recorrente se limita a reproduzir o que foi alegado na
impugnação não apresentando nenhum argumento e/ou justificativa capaz de demonstrar a
presença de equívoco no acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos nele utilizados,
decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 114, §12, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução dos seguintes
trechos:
Voto
(...)
Da responsabilidade tributária
A impugnante reconhece a existência de irregularidades em sua contabilidade e
nas declarações transmitidas à Receita Federal, mas alega que a responsabilidade
decorrente dessas práticas deve ser atribuída ao profissional contabilista à época
contratado.
Argumenta que “(...) buscou a contratação de profissional capaz de efetuar a sua
contabilidade de forma eficiente e legal. Todavia, restou surpreendida pela
incapacidade técnica demostrada. Convém ressaltar, que o profissional em voga
fora contratado no ano de 2011, sendo que em meados de 2013, houve a sua
substituição.”
Informa que ambos os sócios desconheciam por completo tais falhas e que,
durante o procedimento fiscal, o sócio-administrador sempre se mostrou solicito
em atender às intimações.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.082 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721610/2016-85
5
Em primeiro lugar, convém registrar que é responsabilidade da contribuinte
escriturar e manter em dia toda a documentação contábil da empresa. Sendo
assim, a partir da substituição do contador decorrente de sua incapacidade
técnica conforme relatado pela própria impugnante, caberia a ela a iniciativa de
revisar o trabalho realizado pelo profissional considerado inadequado e proceder
às retificações necessárias.
Portanto, ainda que a contabilidade tenha sido elaborada por terceiro contratado,
a litigante não tem como se eximir da responsabilidade sobre o crédito tributário
apurado já que, na condição de sujeito passivo, tem relação pessoal e direta com
a situação que constitui fato gerador da obrigação tributária principal.
(...)
Com base no exposto acima, em conjunto com a alegação de que os sócios não
tiveram intenção de praticar nenhum ato ilícito nem tampouco obter vantagens
indevidas, a impugnante defende que as irregularidades apontadas devem ser
classificadas como meros erros contábeis passíveis de retificação.
(...)
Além disso, verifica-se que as irregularidades apuradas no caso concreto não
podem ser consideradas meros erros materiais que pudessem justificar a
realização de uma revisão e o conseqüente cancelamento do crédito tributário. A
título de exemplo, podem ser considerados erros materiais passíveis de posterior
revisão por parte da autoridade lançadora: informar o CNPJ da filial ao invés do da
matriz, erro de digitação ao declarar em DIRF o CPF de um dos sócios, duplicidade
de dados na elaboração da GFIP etc. Percebe-se que se trata de casos em que os
erros acarretariam aumento indevido, duplicidade ou a criação de créditos
tributários inexistentes, motivos que justificariam a revisão a pedido ou até
mesmo de ofício pela autoridade lançadora.
Finalmente, o parágrafo único do art. 138 do Código Tributário Nacional
determina que, após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida
de fiscalização, encerra-se a faculdade disponibilizada ao sujeito passivo para
corrigir eventuais irregularidades ou apresentar denúncia espontânea. Não pode,
portanto, ser aceita a solicitação da contribuinte relativa à concessão de prazo
para efetuar as retificações pleiteadas.
(...)
Em que pese o entendimento da impugnante de que as divergências detectadas
devem ser classificadas como erros e não como infrações e que a insuficiência de
informações tenha prejudicado o exercício de seu direito de defesa, verifica-se
que, tanto o Auto de Infração como o Termo de Verificação Fiscal, descrevem as
irregularidades, os valores apurados e os enquadramentos legais das infrações.
Sendo assim, não procede a alegação de cerceamento ao direito de defesa pelos
motivos levantados na impugnação.
Além disso, o sujeito passivo utiliza-se do argumento de que a fiscalização não
teria obtido êxito em demonstrar a ilicitude dos fatos já que não menciona quais
vantagens poderia ter obtido praticando tais atos. Entretanto, o próprio
lançamento pode ser considerado uma evidência desse benefício. Afinal, caso o
procedimento fiscal não tivesse sido instaurado, a contribuinte não teria recolhido
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.082 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721610/2016-85
6
as contribuições previdenciárias relativas ao período fiscalizado obtendo, assim,
vantagens financeiras.
(...)
Verifica-se que os repasses foram contabilizados pela própria autuada como
pagamentos de pró-labore e, além disso, as importâncias em questão não
poderiam ser classificadas como distribuição de lucros pois o contrato social da
empresa estabelece que os sócios, à época, participavam dos lucros e das perdas
na proporção das respectivas quotas. Sendo assim, o sócio Francisco dos Santos
Morais, que detinha 95% das quotas, deveria ter recebido 95% dos valores em
questão. Entretanto, verifica-se que as importâncias repassadas não observaram
em nenhum momento a divisão proporcional estipulada em contrato social.
(...)
Diante do exposto, tendo em vista que as alegações apresentadas pela autuada
abordaram a questão apenas em seu aspecto genérico e diante da inadequação
dos valores reclamados como distribuição de lucros ao disposto no contrato
social, não cabe afastar a incidência de contribuições previdenciárias da empresa
sobre os repasses contabilizados como pagamentos de pró-labore.
(...)
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal pode-se concluir que a autoridade
lançadora possuía evidências suficientes para aplicar a multa qualificada de 150%.
Isso porque, em primeiro lugar, os alegados erros na escrituração contábil
resultaram todos na redução das bases de cálculo dos tributos fiscalizados.

Desta forma, considerando que a Recorrente é responsável pela sua contabilidade,
não há razão para a reforma da decisão recorrida.
Entretanto, no caso concreto, cabe ser observada a superveniência da Lei no
14.689/23, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Assim sendo, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100%.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%,
nos termos da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.082 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721610/2016-85
7

Fl. 796
DF CARF MF
Original